Tribunal: TJDFT
Processo: 0704590-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704590-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MEDICO DE HOSPITALIZACAO DOMICILIAR LTDA AGRAVADO: MARISETE CHAVES DE OLIVEIRA DECISÃO 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 23282650) proferida no cumprimento de sentença movido contra MARISETE CHAVES DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “Na petição de ID no 75985792, a executada requer a Liberação da importância que foi bloqueada em sua conta bancária de poupança junto ao Banco do Brasil S/A, conforme consta do protocolo Sisbajud de ID no 75542089. Alega a impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de quantia depositada em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos, bem como proveniente de verba salarial. Deveras, a documentação juntada pela devedora sob os IDs no 75986448 e 75986449 comprovam que os valores de R$ 4.928,67 e de R$ 8,40 bloqueados via convênio Sisbajud estavam depositados, respectivamente, em caderneta de poupança e conta corrente onde recebe seus proventos de aposentadoria (Banco do Brasil, Agência 4884-4, Conta 261.269-0). A despeito do esforço argumentativo da credora, a regra legal estatui que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor e as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Malgrado a existência de seletos julgados favoráveis ao pleito da parte credora, mas que não ostentam caráter vinculante, tão somente de elemento persuasivo na formação de convencimento do julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento jurisprudencial majoritário, consoante recentes julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça, no sentido de que a mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei: [...] Assim, ACOLHO as razões expostas pela executada para desconstituir a penhora incidente sobre os valores depositados em conta poupança e derivados do salário e DEFIRO o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 4.937,06. A medida é assim adotada com base no disposto no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que veda a penhora de proventos de aposentadoria e de quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Por conseguinte, retifico a decisão de ID no 75362754, para que passe a constar a penhora do valor de R$ 214,50. Preclusa esta decisão, cumpra-se o item 2 daquele ato processual. Lado outro, considerando que os valores já foram transferidos para conta judicial à disposição deste Juízo, bem como que tais verbas destinam-se à subsistência da devedora, confiro a esta decisão força de ofício para determinar ao banco depositário da conta judicial de no 1.300.128.542.635 (Banco do Brasil), para a conta de titularidade da devedora: Marisete Chaves de Oliveira, CPF no 053.239.672-34, Banco do Brasil, Agência 4884-4, Conta 261.269-0. Remeta-se por via eletrônica. Cumpram-se as ordens anteriores.” O agravante-exequente afirma que a agravada-devedora não comprovou que a sua conta é utilizada exclusivamente como poupança, devendo, por isso, ser flexibilizada a impenhorabilidade prevista em Lei, especialmente quando movimentada como conta-corrente. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para manter a penhora eletrônica do valor de R$ 4.928,67, encontrado na conta-poupança da agravada-executada. Preparo (id. 23282652). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Trata-se de cumprimento de sentença proposto em 2018, cuja dívida atualizada totaliza R$ 428.565,62 (id. 74858575, autos originários). Deferida a pesquisa por meio do Sisbajud, em 26/10/20 foi bloqueado o valor de R$ 4.928,67 na conta-poupança da agravada-executada (id. 75986449, autor originários). A agravada-executada apresentou impugnação à penhora, a qual foi deferida pela r. decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança inferior a 40 salários-mínimos, art. 833, inc. X, do CPC, bem como das verbas derivadas do salário, e desbloquear a quantia de R$ 4.937,06. Da análise dos extratos bancários apresentados pela agravada-executada (id. 23282650 e id. 23228650), não se constata que sua conta-poupança seja utilizada como conta-corrente para realizar transações como pagamentos, compras, transferências, saques, etc., razão pela qual o numerário nela depositado está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Assim, embora o agravante-exequente defenda a manutenção do bloqueio, constata-se que o valor bloqueado é oriundo da conta-poupança da agravada-devedora, e que a referida conta não é utilizada como conta-corrente, razão pela qual é impenhorável, nos termos do disposto no art. 833, inc. X, do CPC. Em conclusão, nessa análise inicial, não há prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora